Tribunal: STF
Processo: RE 92346
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
A INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO E A VERIFICAÇÃO DA OCORRENCIA DE
CLÁUSULA RESOLUTIVA, EXPRESSA OU NÃO, E MATÉRIA QUE NÃO SE APRECIA
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A ESTRITA APLICAÇÃO DA LEI, OMISSA QUANTO AO MOTIVO ALEGADO PARA A
RESCISAO NÃO IMPORTA NA NEGATIVA DE SUA VIGENCIA.
ACORDAOS, QUE CONTEMPLAM HIPÓTESES DIVERSAS DA DO RECORRIDO, NÃO
AUTORIZAM A UNIFORMIZAÇÃO PELA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE.